Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726347-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO SABOIA LIMA AGRAVADO: CAMILA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLODOALDO SABOIA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0703096-12.2020.8.07.0001 apresentado por CAMILA DE SOUSA ALMEIDA, pela qual determinada expedição de termo de penhora e implementação dos descontos mensais na folha de pagamento do executado/agravante, no percentual de 10% de seu rendimento bruto, até a quitação do débito no valor de R$11.631,35. Esta a decisão agravada: “O Eg. Tribunal, em sede de julgamento do Agravo de Instrumento no 0720349-45.2022.8.07.0000 (ID 188325377), determinou a penhora mensal de 10% (dez por cento), da Parte executada/agravada CLODOALDO SABOIA LIMA , até a quitação do débito de honorários advocatícios. Assim, EXPEÇA TERMO DE PENHORA e OFICIE-SE IMEDIATAMENTE ao órgão empregador da parte executada CLODOALDO SABOIA LIMA (PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA (SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS). SAF Sul, Quadra 04, conjunto C, bloco B, sala 413. Brasília DF, CEP: 70.050-900) determinando a implementação dos descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor equivalente à 10% de seus rendimentos brutos até a quitação do débito de R$ 11.631,35, atualizado em 08/05/2024 (ID 196054055). Os respectivos valores deverão ser depositados judicialmente em uma conta vinculada ao presente feito, bem como os comprovantes de depósito deverão ser enviados mensalmente a este Juízo pelo órgão empregador. Na mesma oportunidade, solicite-se informação quanto ao número de parcelas mensais implementadas na folha de pagamento da executada para fins de quitação do débito de R$ 11.631,35. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” – ID 198233612 dos autos n. 0703096-12.2020.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante CLODOALDO SABOIA LIMA alega que o percentual de 10% não deve recair sobre o valor bruto de seu rendimento, mas sobre o líquido: “Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, o agravante deixou de fazer o pagamento voluntário da condenação, por se encontrar em dificuldades financeiras, tendo em vista que é arrimo de família, motivo pelo qual tem de arcar com despesas de manutenção de sua subsistência e de sua família (duas pensões alimentícias decorrentes de decisão judicial, aluguel residencial, despesas com tratamentos médicos dos seus pais idosos com problemas de saúde, haja vista que são seus dependentes econômicos), conforme contracheque anexo. Em razão disso, a parte agravada pleiteou a penhora sobre as verbas salariais do executado, junto à Procuradoria Geral da República. Em decisão de Id. 121180242 aquele juízo indeferiu o pedido, contudo, a parte agravada interpôs Agravo de Instrumento no 0720349- 45.2022.8.07.0000 (ID 188325377), que foi parcialmente provido, cuja ementa assim dispôs o que segue, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Reconhecida a possibilidade de incidência de penhora sobre rendimentos, vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo, define-se o percentual de 10% até a satisfação do pagamento dos honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (grifos nossos) Da análise do acórdão acima transcrito, diferentemente do exposto pelo juízo a quo, não se infere que a penhora do salário recaia sobre os rendimentos brutos, tendo em vista que em momento algum houve expressa informação nesse sentido, o que se subtende que a penhora deve recair sobre os rendimentos líquidos, abatendo os valores descontados por determinação legal, como o imposto de renda, contribuição previdenciária, duas pensões alimentícias determinadas por ordem judicial, além de empréstimos consignados anteriormente constantes do contracheque do ora agravante, decisão esta que vai em desencontro ao acórdão referido e precedentes do deste Eg. TJDFT.” (ID 60758770, pp.4/5) Argumenta: “Posicionou-se o juízo de 1° pela penhora dos honorários de sucumbência das verbas salariais, sobre os rendimentos bruto do ora agravante, em que pese o acórdão do TJDFT acima referido, no Agravo de Instrumento no 0720349- 45.2022.8.07.0000 (ID 188325377), não tenha previsto, de forma expressa, essa informação, o que vai em desencontro com a jurisprudência do próprio TJDFT e do STJ. ( ) Conforme informado anteriormente, do exame do acórdão acima transcrito, diferentemente do exposto pelo juízo a quo, não se infere que a penhora do salário recaia sobre os “rendimentos brutos”, tendo em vista que em momento algum houve expressa informação nesse sentido, o que se subtende que a penhora deve recair sobre os rendimentos líquidos, abatendo os valores descontados por determinação legal, como o imposto de renda, contribuição previdenciária, duas pensões alimentícias determinada por ordem judicial, além de empréstimos consignados constantes do contracheque do ora agravante. Além de violar o acórdão referido, a decisão proferida viola tanto a legislação processual de regência quanto a jurisprudência pátria dominante, além de entendimento Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos. O entendimento jurisprudencial é que é possível a penhora de salário para pagamento de honorários sucumbenciais, desde que recaia sobre os rendimentos líquidos em percentual que preserve a dignidade e sobrevivência do devedor.” (ID 60758770, pp.12/13) Sustenta a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial: “o Juízo de 1° grau determinou a penhora do salário do ora agravante com base exclusivamente em valores apresentados pelo ora executado, quando determinada a atualização do valores, conforme petição ID 196054055, encaminhando Ofício ao órgão empregador (PGR) no dia 10/06/2024, sem levar em consideração as informações prestadas (petição ID 198307665), no dia 28/05/2024, concernente à divergência de entendimento na atualização dos cálculos e no não envio dos autos à Contadoria Judicial para dirimir o valor correto a ser executado, com vistas a evitar cobranças e descontos indevidos na conta salário do ora agravante, considerando sua situação financeira atual (encontrando-se com dificuldades financeiras), até mesmo porque tem de arcar com outras despesas de manutenção de sua subsistência e da família (filhos, companheira e pais idosos com problemas de saúde), além de empréstimos consignados contratados bem anteriormente, conforme Extrato do Plano de Saúde e contracheque anexos. Por se tratar de excesso de execução consistente na irregularidade nos cálculos apresentados pelo ora agravado, matéria de ordem pública, o ilustre magistrado a quo deveria enviar os autos à Contadoria Judicial para dirimir o valor correto, diligência que não realizou, merecendo reparo por parte deste Eg. TJDFT, uma vez que é direito do agravante/executado, diante da discordância dos cálculos realizados pelo ora agravado/executante, ver essa irregularidade sanada pelo setor competente, que é a Contadoria Judicial.” (ID 60758770, pp.9/10). Argumenta não dever incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC: “Ademais, conforme informado na petição (Id. 189814378), o agravado/executante apresentou várias outras petições de atualização de débitos que não corresponderam a verdade real dos fatos, a exemplo dos docs. 99604094, 105719516 e 119885985 do processo principal referido, valores estes que induzem ao pagamento indevido por parte do ora agravante/executado, motivo também que contribuiu para o não pagamento dentro do prazo. Diante de a planilha apresentada pelo agravado/exequente está (sic) em desacordo com os ditames legais, deve-se também deixar de incluir no cálculo do débito a multa e os honorários previstos no § 1o, do art. 523, do CPC, embora o executado não tenha adimplido o débito no prazo previsto, a exemplo do processo acima referido de n. 0718204-65.2022.8.07.0016, oportunizando o seu efetivo pagamento, tendo em vista que, desde o início do cumprimento da sentença, o ora executado apresentou várias petições (a exemplo dos docs. 99604094, 105719516 e 119885985) com planilhas em desacordo com os ditames legais. ( ) Ademais, requer que deixe de incluir no cálculo do débito a multa e os honorários previstos no § 1o, do art. 523, do CPC, tendo em vista que o exequente apresentou várias planilhas em desacordo com os ditames legais, motivo também que contribuiu para o não pagamento dentro do prazo” (ID 60758770, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “A plausibilidade jurídica da concessão liminar encontra-se devidamente caracterizada, em especial com a demonstração da necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para o efetivo e correto cálculo dos honorários de sucumbência devidamente atualizados, tendo em vista que a decisão de Id. 198233612 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras baseou-se exclusivamente em cálculos oferecidos pela parte agravada/executante, constando-se a divergência de entendimento entre as partes sobre os valores devidos e violação das normas processuais de regência. Ademais, vasta jurisprudência apresentada acima demonstra que eventual penhora do salário do agravante deve recair exclusivamente sobre os seus rendimentos líquidos, para que se evite insegurança jurídica e para a preservação da subsistência digna do ora executante e de sua família. O “fumus boni iuris” se faz presente nos elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, os quais demonstram todo o suporte probatório necessário para a concessão da medida, em especial da demonstração. Por sua vez, o “periculum in mora” está no fato do já encaminhamento de Ofício ao órgão empregador da parte executada (PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS), determinando a penhora do salário no valor equivalente a 10% de seus “rendimentos brutos”, cuja decisão já impactará na subsistência digna do ora executante e de sua família, causando-lhe prejuízos e aborrecimentos desnecessários” (ID 60758770, p.17). Por fim, requer: “Ante o exposto, requer seja o presente agravo recebido, conhecido e provido pugnando pelo seguinte: a) Reformando a decisão guerreada, deferir-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a suspensão da penhora até o julgamento final do presente agravo de instrumento, tendo em vista que já foi encaminhado ofício ao órgão pagador (PGR/SGP) com essa finalidade, comunicando ao juiz sua decisão; b) No mérito, pela reforma da decisão guerreada, em razão da contradição apontada no entendimento adotado no acórdão acima referido, bem como da jurisprudência pátria dominante em relação ao tema para que seja determinada a penhora de percentual de 10% (dez por cento) do salário exclusivamente sobre os rendimentos líquidos do agravante para pagamento do débito relativo aos honorários de sucumbência, respeitadas a sua sobrevivência e dignidade, abatidos os descontos decorrentes determinação legal (imposto de renda e contribuição previdenciária), bem como as duas pensões alimentícias que são descontadas no contracheque do ora agravante decorrente de decisão judicial, além de outros descontos de empréstimos bancários feitos anteriormente; c) Seja determinada a remessa dos autos à CONTADORIA JUDICIAL, órgão competente, para o correto cálculo atualizado dos honorários advocatícios, tendo em vista que a penhora do seu salário nos termos dos valores ora apresentados pelo agravado encontra-se em desacordo com determinação legal, além de basear-se em cálculos apresentados exclusivamente pelo ora executado; d) Por fim, requer que deixe de incluir no cálculo do débito a multa e os honorários previstos no § 1o, do art. 523, do CPC, tendo em vista que o agravado/exequente apresentou várias planilhas em desacordo com os ditames legais, motivo também que contribuiu para o não pagamento dentro do prazo.” (ID 60758770, p.18). Preparo regular (IDs 60758779 e 60819963). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por CAMILA DE SOUSA ALMEIDA contra CLODOALDO SABOIA LIMA em 05/08/2021, objetivando o pagamento do valor histórico de R$ 36.607,03, sendo R$ 33.279,12 referente ao principal atualizado à época e R$ 3.327,91 referente aos honorários sucumbenciais (ID 99604094 – origem). Apresentou cálculos (ID 99606395 – origem). Em 18/08/2021, o executado foi intimado para cumprir voluntariamente o julgado no prazo de 15 dias sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% nos termos do art. 523, § 1o do CPC (ID 99841858 – origem). Pela decisão de ID 121180242, proferida em 12/04/2022, indeferido o pedido de penhora de verbas salariais do executado: “Nos termos do ID. 119885985, a parte exequente requer a penhora das verbas salariais do executado visando o pagamento de honorários de sucumbência, bem como de eventual restituição de imposto de renda do devedor. É o que importa relatar. DECIDO. Não merece acolhimento o pedido penhora das verbas salariais do executado visando o pagamento de honorários advocatícios. A norma legal que rege o assunto - art. 833, IV, §2o, do CPC - estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, sendo as únicas exceções à impenhorabilidade: 1) para pagamento de prestação alimentícia; e 2) importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. O crédito perseguido pelo exequente, no entanto, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1405411, 07355744220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022.)" Não merece, também, acolhimento o pedido de penhora da restituição do imposto de renda, tendo em vista que este juízo entende pela sua impenhorabilidade, em consonância ao entendimento do tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 356/363) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 119885985, ao tempo em que determino a intimação da parte exequente para, em 15 dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” (ID 121180242 – origem), grifos no original. Contra essa decisão, a exequente interpôs o agravo de instrumento no 0720349-45.2022.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e parcialmente provido para deferir a penhora de 10% do salário e restituição do imposto de renda do executado até o pagamento do crédito dos honorários advocatícios: “Assim, reconhecida a possibilidade de incidência de penhora sobre o salário e a restituição do imposto de renda do agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 22.355,83 – ID 123855675 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (R$ 7.739,59 - ID 119885986 dos autos de origem), defiro a penhora no percentual de 10% até o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios.” (ID 188325378 – origem) Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Reconhecida a possibilidade de incidência de penhora sobre rendimentos, vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo, define-se o percentual de 10% até a satisfação do pagamento dos honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (ID 188325378 – origem) Em 10/04/2024, proferida na origem a seguinte decisão: “De início, cabe dizer que o acórdão de ID 188325378 determinou penhora de rendimentos a fim de saldar apenas os honorários sucumbenciais. Assim, ao contrário do que afirma a Parte Ré, tal penhora deverá incidir também sobre os honorários da fase de cumprimento de sentença, visto que tais valores também são verbas alimentares/sucumbenciais, não tendo o acórdão feito qualquer limitação quanto a incidência da constrição apenas sobre os honorários da fase de conhecimento. Ademais, não houve bloqueio nos presentes autos, conforme ID 108997589. Noutro pórtico, incabível a remessa dos autos à Contadoria diante da simplicidade dos cálculos a serem apresentados. Diante desse cenário, intime-se a Parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar planilha atualizada do débito conforme os ditames da sentença de ID 80121636, reproduzido a seguir: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, CPC) para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$28.164,29 (vinte e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), que deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar da propositura da presente ação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC". Advirta-se a Parte Autora que a planilha a ser juntada deverá ser, preferencialmente, a disponibilizada por este Eg. TJDFT. Ademais, a fim de se dar continuidade à penhora de rendimentos, o valor final deverá conter apenas os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de pedido de penhora sobre outros bens a fim de saldar o débito principal. Por fim, deve-se salientar que o R. Acórdão de ID 188325378 não limitou a penhora aos rendimentos líquidos do Executado, razão pela qual a constrição deverá incidir em percentual sobre o salário bruto do réu.” (ID 192579293 – origem) E em 28/05/2024, sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a expedição de termo de penhora e de ofício ao órgão empregador do executado para implementar os descontos mensais em sua folha de pagamento “no valor equivalente à 10% de seus rendimentos brutos até a quitação do débito de R$ 11.631,35, atualizado em 08/05/2024” (ID 198233612 – origem). Contra referida decisão, o agravante interpõe o presente recurso e alega, em síntese: i) o percentual de 10% não deve recair sobre o valor bruto de seu rendimento, mas sobre o líquido, ii) os autos devem ser enviados à Contadoria Judicial, e iii) não dever incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC (ID 60758770). Muito bem. De fato, no agravo de instrumento no 0720349-45.2022.8.07.0000, não restou expressamente anotado dever a penhora recair sobre os rendimentos brutos ou líquidos do executado. No entanto, a determinação de penhora sobre os rendimentos brutos do executado se mostra constrição excessivamente onerosa. O agravante acostou aos autos contracheque do mês de abril/2024, pelo qual aufere rendimento bruto de R$26.359,95 e líquido de R$7.728,30: “VENCIMENTO - 8.755,43 GAMPU - 12.257,60 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - 350,22 ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO (AQ) - ATIVO - 656,66 AQ - TREINAMENTO (2,5%) - ATIVO - 218,89 AQ - TREINAMENTO (2,5%) - ATIVO - 218,89 VANTAGEM PESSOAL (DÉCIMOS) - 1.458,50 REEMBOLSO - AUXÍLIO-SAÚDE - 1.050,65 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (MÊS SUBSEQUENTE) - 1.393,11 [DESCONTOS]: EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 350,90 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 152,48 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 308,32 SINDJUS-DF - 100,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1.747,22 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2.382,57 CPSS - PLANO SEGURIDADE SOCIAL (ATIVOS) - 3.387,16 SINDMPU - 187,82 IMPOSTO DE RENDA - ATIVO - 3.509,51 PLAN-ASSISTE - CONT. MENSAL (TITULAR) - 574,25 PLAN-ASSISTE - CONT. MENSAL (PAIS INCLUSOS) 04/2024 CLC 791,46 D PLAN-ASSISTE - CONT. MENSAL (PAIS INCLUSOS) - 791,46 PLAN-ASSISTE - CONT. MENSAL (CONJUGE) - 373,34 PLAN-ASSISTE - CONT. MENSAL (FILHOS) - 164,26 PLAN-ASSISTE - FUNDO GARANTIDOR - 7,00 CUSTEIO-PLAN-ASSISTE (DEPENDENTES PAIS) - 933,90 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA BRB - 100,00 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA BRB - 80,00 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA BRB - 2.145,00 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA BRB - 100,00 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA BRB - 445,00” (ID 60758774) Verifica-se que o total de descontos do contracheque do executado é de R$18.631,65, sendo que somente os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social) e as duas pensões alimentícias totalizam R$11.026,46. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a “penhora até o julgamento final do presente agravo de instrumento, tendo em vista que já foi encaminhado ofício ao órgão pagador (PGR/SGP) com essa finalidade, comunicando ao juiz sua decisão”, conforme requerido. Os demais pedidos (“seja determinada a penhora de percentual de 10% (dez por cento) do salário exclusivamente sobre os rendimentos líquidos do agravante”, “remessa dos autos à CONTADORIA JUDICIAL” e “deixe de incluir no cálculo do débito a multa e os honorários previstos no § 1o, do art. 523, do CPC”) serão analisados no julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora